Tribunal: TJDFT
Processo: 0745971-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745971-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela agravada no ambiente do derradeiro petitório que aviara[1] e aferido mediante consulta aos autos eletrônicos do cumprimento de sentença do qual germinada a decisão agravada, os embargos de declaração por ela opostos almejando aclarar o provimento agravado ainda encontram-se pendentes de resolução. Sob essa realidade, havendo sido certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento por parte da agravada, mas ainda não examinados os aclaratórios por ela aviados na origem, ensejando que o curso do prazo recursal da ação principal encontra-se interrompido, suspendo o curso do trânsito do vertente agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo a Secretaria certificar a superveniência da resolução dos aludidos embargos de declaração, de forma a ser assegurada a identidade deste recurso com a realidade vigorante no processo originário. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79184845 (fl. 28).